Tribunal: TJDFT
Processo: 0750932-81.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE EXECUÇÃO. ERRO MATERIAL. EMENTA. EQUÍVOCO EVIDENTE. EMBARGOS ACOLHIDOS.
1. De acordo com o artigo 619, do Código de Processo Penal, podem ser opostos embargos de declaração contra acórdão quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, podendo ainda ser utilizados para correção de eventual erro material, hipóteses em que também se permite a alteração do julgado.
2. Embargos de declaração acolhidos para corrigir erro material.